Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS CONDOMINIAIS (CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS). INADIMPLEMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DIREITOS POSSESSÓRIOS. AQUISIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO. ASSEMBLEIAS. PARTICIPAÇÃO. VÍNCULO ASSOCIATIVO LIVRE. EXISTÊNCIA. ART. 5o, XX, DA CRFB. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. INADMISSIBLIDADE. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. TEMA 492 (STF). OMISSÃO EXISTÊNCIA. SUPRIMENTO. APLICAÇÃO DA TESE. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO N. 1.316.472. INTEGRADO QUANTO À NÃO INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 492. REGISTRO.
1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou o suprimento de omissão e a eliminação de contradição, aludidas como existentes na decisão embargada, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso, não emergindo, assim, caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, deste Código, em razão da utilidade para o recorrente de eventual acolhimento do seu recurso. Preliminar rejeitada.
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 2.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
3. O acórdão será omisso quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. Obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza. Contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. Registre-se ainda que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
4. Ressalvada a necessidade de delimitação da não incidência da tese fixada pelo STF no Tema 492, por ocasião do julgamento da apelação, interposta pela Embargante, conforme se verifica no Acórdão n. 1.316.472, esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada nos termos do voto condutor, de forma expressa e bastante clara.
5. A tese fixada pelo STF no Tema 492 refere-se à inconstitucionalidade da cobrança de tarifas de manutenção e conservação, por associação de proprietários, titulares de direitos ou moradores de loteamentos, regulares, ou seja, devidamente, registrados no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos dos arts. 2o, § 1o, 12, caput e 18, caput, todos da Lei n. 6.766/79. 5.1. Verifica-se, assim, um distinguishing do caso em tela com aquele vinculante desta tese, pois emerge dos autos farta documentação, inclusive juntada pela Embargante, que o “loteamento” em comento não é passível de ato registral, pois é propriedade da Terracap, conforme decidido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, na ação reinvidicatória de autos físicos n. 2001.01.1.062504-8.
6. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
7. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
8. Preliminar de inadmissibilidade. Rejeitada. Embargos de Declaração, conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, somente para integrar o Acórdão n. 1.316.472, no sentido de suprir a omissão da não incidência da tese fixada pelo STF no Tema 492, a qual se registra.